Tribunal: TJPA
Processo: 0840413-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840413-93.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: H. C. C., PAMELLA CRISTINA MARTINS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES – CME NÍVEIS III E IV. PROFISSIONAL ESPECÍFICA FORA DA REDE CREDENCIADA E DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA. DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, para condená-la ao custeio integral de tratamento de menor beneficiário pelo método Cuevas Medek Exercises – CME, níveis III e IV, com profissional específica situada em Pato Branco/PR, bem como ao pagamento de despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem do beneficiário e de acompanhante, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O menor apresenta diagnóstico de transtorno específico misto do desenvolvimento, paralisia cerebral espástica secundária e malformação do sistema nervoso central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento pelo método Cuevas Medek Exercises – CME níveis III e IV, com profissional específica, fora da rede credenciada e fora da área de abrangência regional do contrato, inclusive com despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura, nas circunstâncias do caso, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não impõe à operadora o custeio ilimitado de todo tratamento, profissional, técnica, localidade ou despesa acessória escolhida pelo beneficiário, independentemente das balizas contratuais, regulatórias e técnico-científicas aplicáveis.

4.

A Lei nº 9.656/1998, com as alterações da Lei nº 14.454/2022, admite a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS apenas quando demonstrada a eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou quando houver recomendação qualificada por órgão de avaliação de tecnologias em saúde.

5.

A Nota Técnica NATJUS juntada aos autos conclui que não é possível afirmar, com base na melhor evidência científica disponível, que a terapia Cuevas Medek Exercises – CME níveis III e IV seja superior à fisioterapia convencional ou a níveis inferiores da própria técnica para melhora da função motora e da capacidade funcional em crianças com paralisia cerebral espástica.

6.

A evidência científica existente sobre a terapia postulada é classificada como muito baixa, baseada predominantemente em relatos de caso, estudos preliminares e protocolos de pesquisa sem resultados conclusivos, o que impede qualificá-la como tratamento imprescindível, superior ou substitutivo das terapias fisioterapêuticas convencionais baseadas em evidência.

7.

A prescrição ou recomendação individualizada do profissional assistente não vincula de forma absoluta a operadora, especialmente quando a tecnologia reclamada não demonstra, segundo avaliação técnica judicial, superioridade, imprescindibilidade ou caráter substitutivo em relação às alternativas terapêuticas convencionais.

8.

A pretensão não se limita à continuidade da assistência à saúde, mas busca impor técnica específica, em níveis determinados, com terapeuta nominalmente indicada, fora da rede credenciada e em outro Estado, sem demonstração técnica robusta da inexistência de alternativa terapêutica adequada.

9.

Afastada a obrigação principal de custear o tratamento pelo método CME nos moldes postulados, também deve ser afastada a obrigação acessória de custear passagens, hospedagem e alimentação do beneficiário e de acompanhante até Pato Branco/PR.

10.

A recusa de cobertura fundada em controvérsia razoável sobre limites contratuais, área de abrangência, rede credenciada, ausência de obrigação de custeio de profissional específica e inexistência de evidência científica robusta não configura negativa arbitrária nem ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento pelo método Cuevas Medek Exercises – CME níveis III e IV, com profissional específica, fora da rede credenciada e fora da área de abrangência contratual, quando ausente comprovação técnico-científica robusta de superioridade, imprescindibilidade ou caráter substitutivo em relação às terapias convencionais. 2. A ausência de evidência científica suficiente sobre tratamento não previsto como cobertura obrigatória impede a imposição de custeio com fundamento exclusivo em prescrição individualizada. 3. A inexistência de obrigação principal de custeio do tratamento afasta o dever de custear despesas acessórias de deslocamento, hospedagem e alimentação. 4. A recusa de cobertura fundada em controvérsia razoável sobre limites contratuais, regulatórios e técnico-científicos não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 98, § 3º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.520.560/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.979.069/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0022456-83.2024.8.16.0000, Rel. Des. Rogerio Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 08.06.2025, pub. 09.06.2025; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0016866-78.2023.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, Primeira Câmara de Direito Público, j. 29.06.2023; STF, RE nº 657.718, Tema 500 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada e indenização por danos morais proposta por HEITOR CASTRO CAMPOS, menor representado por sua genitora PAMELLA CRISTINA MARTINS CASTRO.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 13276850, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para
condenar definitivamente a requerida ao custeio integral do tratamento do autor pelo método de terapia
Cuevas Medek

Exercises
– CME, bem como ao pagamento das despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem do autor e de um acompanhante até a cidade de Pato Branco/PR – endereço profissional da terapeuta que o assistia, Sra. Gislaine Bacarin
.

Ressalte-se que o autor/apelado é beneficiário do plano de saúde da ré/apelante e apresenta
diagnóstico de “transtorno específico misto do desenvolvimento” (CID F83), além de paralisia cerebral espástica secundária e malformação do sistema nervoso central
. Diante do quadro, teve receitado o tratamento pelo método
supra
, com a terapeuta mencionada
.

Ainda segundo o autor/apelado, o tratamento
ainda contava com 03 (três) “baterias” restantes, a serem realizadas no ano, sob acompanhamento da Sra. Gislaine
. Também ressaltou que o tratamento
já teria sido iniciado sob o custeio da ré, quando a referida profissional atendeu na cidade de Belém.

A sentença, além de determinar o custeio integral do tratamento e das despesas de deslocamento,
condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id nº 13276851, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que: a) não houve negativa ilícita de tratamento, mas apenas observância dos limites contratuais e da área de abrangência regional do plano; b) o método CME níveis III e IV não obrigaria a operadora ao custeio irrestrito, especialmente com profissional específica, fora da rede credenciada e em outro Estado; c) a Lei nº 14.454/2022 não teria transformado o rol da ANS em rol meramente exemplificativo, mas apenas admitido hipóteses excepcionais de cobertura de procedimentos não incorporados; d) não haveria dever contratual ou legal de custear passagens, hospedagem e alimentação do beneficiário e acompanhante para tratamento fora da área de abrangência; e) inexistiria dano moral indenizável, por não ter havido ato ilícito, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão/redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas ao id nº 13276855, nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a necessidade de continuidade da terapia CME níveis III e IV, a inexistência de profissional habilitado em Belém para os níveis pretendidos e a alegada abusividade da recusa da operadora.

O Ministério Público, por meio de parecer de id nº 21550927, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Posteriormente,
foi juntada Nota Técnica NATJUS de id nº 36098921, cuja conclusão foi desfavorável à tecnologia demandada
, consignando que, à luz da melhor evidência científica atualmente disponível, não é possível concluir que a terapia
Cuevas Medek Exercises
– CME níveis III e IV seja superior à fisioterapia convencional ou a níveis inferiores da própria técnica para melhora da função motora e da capacidade funcional em crianças com paralisia cerebral espástica.

A nota técnica também registrou que a evidência existente é muito baixa, baseada predominantemente em relatos de caso, estudos preliminares e protocolos de pesquisa ainda sem resultados conclusivos, e que a CME pode ser considerada abordagem fisioterapêutica complementar ou experimental/individualizada, sem suporte científico robusto para qualificá-la como tratamento imprescindível, superior ou substitutivo às terapias convencionais baseadas em evidência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da obrigação, ou não, da operadora de plano de saúde de custear, em favor de menor diagnosticado com paralisia cerebral e transtorno específico misto do desenvolvimento, tratamento pelo método Cuevas Medek Exercises – CME níveis III e IV, sob acompanhamento de profissional específica, fora da rede credenciada e fora da área de abrangência regional do contrato, inclusive com pagamento de despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do beneficiário e de acompanhante até a cidade de Pato Branco/PR, bem como à análise da subsistência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 10.000,00.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Essa incidência, contudo, não significa que a operadora esteja obrigada ao custeio ilimitado de todo tratamento, profissional, técnica, localidade ou despesa acessória eleita pelo beneficiário, independentemente das balizas contratuais, regulatórias e técnico-científicas aplicáveis ao caso concreto.

É certo que o direito à saúde possui assento constitucional, sendo qualificado como direito social no art. 6º da Constituição Federal e como direito de todos e dever do Estado no art. 196 da mesma Carta. Também é inegável que os contratos de plano de saúde devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção à vida e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, a preservação desses valores constitucionais
não autoriza a supressão completa dos limites legais e regulatórios da saúde suplementar, especialmente quando se cuida de impor à operadora o custeio de método específico, em níveis determinados, com profissional nominalmente indicada, em outra unidade da Federação, acrescido de passagens, hospedagem e alimentação.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, disciplina o plano-referência de assistência à saúde. Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022,
passou-se a admitir a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS desde que preenchidos requisitos específicos
. Dispõem os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde — Conitec, ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”
(grifos nossos).

A legislação, portanto,
não estabelece uma obrigação incondicionada de cobertura de todo tratamento prescrito.

Ao contrário, prevê requisitos de aferição técnica, entre os quais se destaca a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, ou a existência de recomendações qualificadas por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde.

No caso concreto, a
Nota Técnica NATJUS de id nº 36098921
assume especial relevância, pois foi elaborada especificamente para o exame da tecnologia demandada nos autos.

Segundo o documento, o paciente apresenta diagnóstico de paralisia cerebral, quadro neurológico crônico e necessidade de reabilitação contínua; contudo,
ao avaliar a terapia Cuevas Medek Exercises – CME níveis III e IV, a nota concluiu que não é possível afirmar, à luz da melhor evidência científica atualmente disponível, que tal técnica seja superior à fisioterapia convencional ou a níveis inferiores da própria técnica para melhora da função motora e da capacidade funcional em crianças com paralisia cerebral espástica.

A mesma Nota Técnica registrou que
a evidência existente é “muito baixa”, baseada predominantemente em relatos de caso, estudos preliminares e protocolos de pesquisa ainda sem resultados conclusivos, afirmando que, do ponto de vista técnico-científico, a CME pode ser considerada uma abordagem fisioterapêutica complementar ou experimental/individualizada, mas sem suporte científico robusto para ser indicada como tratamento imprescindível, superior ou substitutivo às terapias fisioterapêuticas convencionais baseadas em evidência.

Esse elemento técnico posterior e específico altera de modo relevante a compreensão da controvérsia.

A discussão não envolve negativa de tratamento para a doença de base do menor ou recusa genérica de assistência fisioterapêutica.

O que se pretende, nos moldes da sentença, é impor à operadora o custeio de uma modalidade terapêutica específica, em níveis determinados, com terapeuta certa, fora da rede credenciada e em localidade situada em outro Estado, além de despesas acessórias de deslocamento, hospedagem e alimentação.

Para providência de tal amplitude,
não basta a existência de prescrição ou recomendação individualizada; exige-se demonstração concreta de que a técnica requerida atende aos parâmetros legais e técnico-científicos aplicáveis.

Não se ignora a delicadeza do quadro clínico do recorrido, tampouco a legítima preocupação de sua família com a busca de melhores condições de desenvolvimento motor e funcional.

Entretanto, o juízo de procedência da demanda deve estar apoiado em critérios jurídicos objetivos, de modo a compatibilizar a proteção à saúde com a regulação da saúde suplementar, a força obrigatória dos contratos e os limites legais de cobertura.

A prescrição de profissional assistente, embora relevante para a definição terapêutica, não vincula de forma absoluta a operadora, sobretudo quando a tecnologia reclamada não se apresenta, segundo avaliação técnica judicial, como tratamento superior, imprescindível ou substitutivo às alternativas fisioterapêuticas convencionais.

A propósito, o próprio objeto da controvérsia demonstra que o menor já realizava acompanhamento semanal com fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e que a operadora já custeava tratamento dentro de sua rede ou área de atuação.

A pretensão deduzida, portanto, não se limita à continuidade da assistência à saúde, mas à imposição de uma técnica específica e de uma profissional específica.

Essa distinção é juridicamente decisiva.

O plano de saúde pode ser compelido a assegurar cobertura assistencial obrigatória, mas não pode ser transformado, salvo demonstração técnica robusta e ausência de alternativa adequada, em garantidor de qualquer terapêutica individualizada escolhida pelo beneficiário, sem observância da rede credenciada, da área de abrangência e dos critérios de incorporação ou cobertura excepcional previstos em lei.

Ressalte-se que há diversos precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios considerando legítima a negativa de tratamento pelo método em comento, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME). REEMBOLSO INTEGRAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ) .2.1. A Corte local assentou que somente em relação ao laudo de Id n. 34109676 (protocolo da origem) ficou comprovada a indisponibilidade do tratamento de saúde na rede credenciada da parte agravada, rejeitando, contudo, o seu reembolso integral. Modificar tal entendimento, admitindo a existência do inadimplemento contratual da empresa recorrida em relação ao método CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME), a fim de deferir seu ressarcimento integral, exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Definido o contexto fático dos autos, era de rigor reformar parcialmente o acórdão recorrido, a fim de condenar a parte agravada ao reembolso integral das despesas médicas do laudo de Id n. 34109676 (protocolo da origem), cujo o valor será apurado em liquidação de sentença.
4. Para a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, não há obrigatoriedade de custeio do método Cuevas Medek Exercise (CME) pelos planos de saúde. Nesse sentido: AgInt no REsp n . 1.979.069/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.4 .1. Logo, não há falar em reembolso integral de uma terapia cujo custeio não é obrigatório. 5. Agravo interno a que se nega provimento
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2520560 DF 2023/0398944-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C
ONCEDIDDA. NEGATIVA DE COBERTURA . FISIOTERAPIA. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA E NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS
. TUTELA ANTECIPADA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. I. CASO EM EXAME1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela para determinar o custeio de sessões de fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises (CME). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Saber se é legítima a negativa de cobertura do tratamento pelo método Cuevas Medek Exercises (CME) por plano de saúde, considerando-se a ausência de evidência científica robusta e a não inclusão no rol da ANS .III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. O método Cuevas Medek Exercises (CME) não está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, conforme art . 6º, § 4º, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, adicionado pela RN 539/2022.3.2 . A negativa de cobertura é legítima, conforme enunciados n. 97 e 100 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, que exigem respaldo em Medicina Baseada em Evidência. 3.3 . Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a licitude da negativa de cobertura para tratamentos sem evidência científica robusta (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0007192-41 .2015.8.16.0194) . IV. DISPOSITIVO4. Provimento do recurso da ré para afastar a tutela antecipada concedida.Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa n . 465/2021 da ANS, art. 6º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1 .979.069/SP; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0007192-41.2015.8 .16.0194 (TJ-PR 00224568320248160000 Curitiba, Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 08/06/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA.
PRETENSÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DENOMINADO CME - "CUEVAS MEDEK EXERCISE".
Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência diante da necessidade de melhor instruir o feito visando demonstrar a inexistência de terapias alternativas às convencionais disponíveis na rede pública de saúde. Decisão que, em sede de cognição sumária, merece ser mantida.
Precedente recente do C. STJ no sentido de que o método CME - "Cuevas Medek Exercise" não possui registro e nem comprovação científica da sua eficácia, tampouco da prevalência com relação as demais métodos fisioterápicos
. Posicionamento consolidado pelo C. STF ao apreciar o RE 657718, em sede de repercussão geral (Tema 500), fixando a tese de que, em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos de natureza experimental, não registrados e autorizados pela ANVISA, o que se aplica, de uma forma geral, aos procedimentos na área da saúde com um todo. Precedentes deste e. Tribunal no sentido de que, uma vez comprovada a eficácia cientifica do tratamento pleiteado, cabe ao Estado (lato sensu) a sua imediata disponibilização com fulcro no art . 196 da CRFB. Incidência da Súmula nº 59 deste Tribunal. Decisão que não se revela teratológica, contrária à lei ou a prova dos autos, ao menos nesta fase processual. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJ-RJ - AI: 00168667820238190000 202300223701, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/06/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO) (grifos nossos).

Também não se sustenta, no caso concreto, a condenação ao custeio de passagens, hospedagem e alimentação do autor e de acompanhante até Pato Branco/PR. A obrigação acessória imposta na sentença decorreu diretamente da obrigação principal de custear o tratamento com a terapeuta Gislaine Bacarin naquela localidade. Afastada a obrigação principal nos moldes postulados, por ausência de suporte legal e técnico-científico suficiente, deve ser igualmente afastada a imposição de custeio das despesas de viagem.

Ainda que se admitisse, em determinadas hipóteses excepcionais, a possibilidade de custeio fora da área de abrangência quando inexistente alternativa terapêutica adequada na rede, tal excepcionalidade exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do tratamento específico e da inexistência de substituto terapêutico eficaz.

A Nota Técnica NATJUS de id nº 36098921, entretanto, aponta justamente em sentido oposto, ao afirmar que não há evidência científica de qualidade suficiente para sustentar a superioridade clínica da CME níveis III e IV sobre fisioterapia convencional ou sobre níveis inferiores da própria terapia.

Nessa perspectiva, a sentença
também deve ser reformada quanto à indenização por danos morais.

É firme a compreensão de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde pode, em determinadas circunstâncias, ultrapassar o mero inadimplemento contratual e configurar dano moral indenizável, especialmente quando agrava situação de sofrimento, vulnerabilidade ou risco do beneficiário. Todavia, essa conclusão não é automática.

No caso, reitero que a recusa da operadora estava fundada em controvérsia razoável sobre limites contratuais, área de abrangência, rede credenciada, ausência de obrigação de custeio de profissional específica e inexistência de evidência científica robusta quanto à superioridade ou imprescindibilidade da técnica pretendida.

Esse contexto afasta a caracterização de ilicitude apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Não se está diante de negativa arbitrária de tratamento expressamente obrigatório, mas de resistência juridicamente defensável quanto à extensão da cobertura exigida.

Ademais, a própria juntada da Nota Técnica NATJUS de id nº 36098921, com conclusão desfavorável à tecnologia, reforça que a controvérsia não se resolve pela simples afirmação de abusividade da recusa.

Se o órgão técnico de apoio ao Judiciário concluiu inexistir evidência científica de qualidade suficiente para sustentar a superioridade clínica da CME níveis III e IV, não se pode qualificar como ilícita, para fins indenizatórios, a postura da operadora que recusou o custeio nos moldes amplos pretendidos.

Dessa forma, embora se reconheça a vulnerabilidade do beneficiário e a relevância da assistência continuada à sua condição de saúde, a solução juridicamente adequada é dar provimento ao recurso, a fim de afastar a condenação imposta à operadora nos moldes da sentença, sem prejuízo de eventual cobertura de terapias fisioterapêuticas convencionais, procedimentos obrigatórios, atendimentos incluídos no rol da ANS ou tratamentos que preencham os requisitos legais e regulatórios próprios, dentro dos limites contratuais e da rede assistencial aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
reformar integralmente a sentença de id nº 13276850
e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a obrigação de custeio integral do tratamento pelo método CME níveis III e IV com a terapeuta indicada, em Pato Branco/PR, bem como o custeio de deslocamento, alimentação e hospedagem.

Afasto, também, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da reforma, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026